Tribunal: STF
Processo: ARE 1470625
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por FCA FIAT Chrysler Automóveis Brasil Ltda. com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 22), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDoc 19):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. PAGAMENTO DAS 7ª E 8ª HORAS COMO EXTRAS. Consoante a Súmula nº 423 desta Corte, é válido o elastecimento de jornada superior a seis horas, desde que limitada a oito horas, por meio de regular negociação coletiva, para os empregados submetidos a turno ininterrupto de revezamento. No caso, restou caracterizado o labor em turnos ininterruptos de revezamento em jornadas de trabalho superiores a oito horas diárias, além do labor aos sábados. Nesse contexto, não é possível considerar válido o ajuste, nos termos da Súmula nº 423/TST e dos precedentes desta Corte. O conhecimento do recurso de revista encontra óbice na Súmula nº 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e não provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, II, XIII, XXII, 7o, XIII, XIV, XXVI e 170, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que o acórdão recorrido “considerou absolutamente nula a jornada do Recorrido em 2 (dois) turnos alternantes de trabalho de 2ª à 6ª feira das 6:00hs às 15:48hs e das 15:48hs às 1:09hs., para compensar o não-trabalho nos sábados, mas sempre respeitada a jornada semanal de 44 horas, apesar desses 2 turnos alternantes terem sido autorizados, expressamente, em Acordo Coletivo de Trabalho celebrado com o poderoso Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/MG”.



    Defende que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados autos, que estabeleceram esse tipo de 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição, incisos esses que foram dinamizados pelo art. 59, § 2º, da CLT”.



    Sustenta, ainda, que “os 48 minutos trabalhados além das 8 horas de 2ª  à 6ª feira pelo Recorrido, como previstos nos Acordos Coletivos de Trabalho, não são considerados como extras e muito menos podem servir de motivo para anular a jornada diária regularmente ajustada em pacto coletivo, especialmente porque nestes autos a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª  à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados, mas se respeitando as 44 horas semanais nessa compensação“.



    Anoto que, inicialmente, a Vice-Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046/RG) (eDoc 24).



    Todavia, em juízo de admissibilidade, a Corte a quo reconheceu a falta de aderência da matéria tratada nos autos ao Tema n. 1.046/RG. Para além disso, inadmitiu o pelo extremo à justificativa da incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF (eDoc 26).



    Interposto o correspondente agravo (eDoc 29), os autos subiram a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o extraordinário.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 19, fl. 4 - grifei):



    A jornada de 06:00 às 15:48h e 15:48h à 01:09h prevê trabalho por cinco dias seguidos com folgas compensatórias aos sábados e um dia de repouso remunerado. Uma vez respeitado o acordo de compensação, não haveria semana em que o obreiro laborasse mais de 44 horas, já que previsto descanso aos sábados, sem prejuízo de um dia de repouso semanal remunerado. Contudo, os controles de frequência demonstram usual labor em tal dia.



    O que se vê, todavia, é que o agravante traz versão dos fatos diversas dos autos, afirmando, reiteradamente, que “a jornada era das 6:00 hs às 15:48 hs e das 15:48hs às 1:09hs, de 2ª à 6ª feiras para compensar o não trabalho aos sábados” (grifei).



    Desse modo, o acolhimento das razões recursais demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente